Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-39.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E DE PERÍCIA. CONFIRMAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. PENA IGUAL OU INFERIOR A QUATRO ANOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A apreensão da arma de fogo é dispensável para a configuração do crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, quando a efetiva utilização da arma ilegalmente portada restar demonstrada por outros meios de prova, como a prova testemunhal, filmagens da conduta delitiva e confissão dos réus.
2. Deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo para reconhecer a consunção do crime de porte ilegal de arma de uso permitido e disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003) quando as provas carreadas aos autos revelam-se insuficientes a denotar que esses crimes ocorreram em contextos fáticos distintos.
3. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar igual ou inferior a quatro anos, correto o cumprimento inicial da pena em regime semiaberto, verificada a primariedade do réu e a existência de uma única circunstância judicial negativa aplica-se o regime inicial aberto para cumprimento da pena, por expressa disposição do art. 33, §2°, alínea “c” e § 3°, do Código Penal.
4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da existência de circunstância judicial negativa.
5. Recurso conhecidos e parcialmente providos.